Tribunal: TJDFT
Processo: 0734160-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Processo : 0734160-74.2019.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença de improcedência do pedido de nulidade de cláusula e indenização, formulado por Cassiano França Gomes Diniz contra BASEVI Construções SA. Apela o autor. Nas razões do recurso[1], sustenta o apelante que entre 17 e 18 de setembro de 2018 o conjunto habitacional onde reside foi atingido por forte chuva e inundação que derivaram em avarias diversas, haja vista a desconstrução de muro de arrimo, por ação da apelada, anteriormente edificado nas proximidades. Diz o apelante que, dado o evento danoso, foi entabulado acordo[2] com a apelada que se comprometeu em reparar os danos na residência do apelante e nos veículos que foram atingidos pela enchente, contudo, o apelante não reconhece a reparação realizada no automóvel Honda Civic e, dentre outros fundamentos para o pedido de reforma da r. sentença, afirma simulação no acordo havido entre as partes, argumento que a apelada, nas contrarrazões[3] ao recurso, reputa hipótese de inovação recursal. Assim, com fulcro no art. 10 do CPC, manifeste-se o apelante, no prazo de 05 dias. Intime-se. Após retornem à conclusão para relatório e voto. Brasília – DF, 13 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17431325. [2] Id. 17080189. [3] Id. 17431331.